Tribunal: STF
Processo: HC 252989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL. APREENSÃO DE MAIS DE 380 QUILOS DE MACONHA. PACIENTE REINCIDENTE. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Michel Frank Rocha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.631.416/SP, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso especial por vício formal (Súmula n. 284/STF).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, multirreincidente, foi condenado, em definitivo, à pena de doze anos, sete meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico transnacional de entorpecentes (art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado transportando “387,5 (trezentos e oitenta e sete quilos e quinhentos gramas) de maconha”.



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, desprovida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em acórdão com a ementa seguinte:



      “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. AUMENTO DA PENA-BASE DE ACORDO COM A NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ACORDO COM A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Não obstante a taxatividade das hipóteses legais permissivas do ajuizamento da revisão criminal, este E. Tribunal Regional Federal possui firme entendimento de que a verificação do preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal obriga o julgador a examinar, de modo mais aprofundado, as questões trazidas à apreciação revisional – o que enseja, necessariamente, a análise do mérito da ação. 2. Tese defensiva de que o condenado é apenas uma ‘mula’ do tráfico, a ele não se aplicando o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, devendo ser simplesmente desconsiderada a natureza e a quantidade do entorpecente por não ter o condenado qualquer ingerência quanto a esses fatores. Entendimento que contraria frontalmente não só disposição expressa da Lei 11.343/06 como também a jurisprudência dos Tribunais Superiores – que determinam a necessária aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, inclusive no que concerne aos agentes que ostentem a condição de ‘mula’, e, ainda, a sua incidência com preponderância sobre as circunstâncias judiciais explicitadas pelo art. 59 do Código Penal. 3. A jurisprudência desta 
E. Corte Regional, considerando as circunstâncias preponderantes estipuladas pelo art. 42 da Lei 11.343/06, determina que nas hipóteses que envolvam uma grande quantidade de entorpecente – in casu, trata-se de 387,5 (trezentos e oitenta e sete quilos e quinhentos gramas) de maconha – a elevação da pena-base em fração que resulte na aplicação do dobro da pena mínima cominada ao delito de tráfico é razoável e proporcional, tendo em vista a maior vulneração ao bem jurídico protegido. 4. A Lei 11.343/06 e também o Código Penal não especificam um percentual exato a ser aplicado por ocasião da análise das circunstâncias judiciais. Obviamente existem parâmetros doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema, os quais são variáveis – e não fixos no percentual de 1/8. Nos termos da jurisprudência do 
C. STJ, inexiste um direito subjetivo do condenado à aplicação de determinada fração. 5. Uma das decorrências da ausência de percentual fixo estipulado em lei para a valoração das circunstâncias judiciais é que essa atividade passa a se consubstanciar em uma prerrogativa do julgador – conforme seu livre convencimento motivado e sempre de acordo com as especificidades de cada caso concreto – e desde que não sejam extrapolados os patamares mínimo e máximo de pena cominados pela lei para cada delito. 6. Estando o exame das circunstâncias judiciais no âmbito da discricionariedade regrada e fundamentada do julgador, a revisão criminal não pode ser usada para reavaliar os critérios subjetivos utilizados pelo magistrado para dosagem da pena dentro dos limites previstos em lei; qualquer modificação da pena aplicada, em sede de ação revisional, só se faz possível em caso de evidente erro técnico ou de injustiça manifesta – o que não restou demonstrado no caso dos autos. 7. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 por ser o réu reincidente. Considerando que os requisitos elencados pelo § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 para fins de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado são cumulativos, tão somente o fato de o revisionando ser reincidente já afasta a benesse legal. 8. Conclusão de que o condenado integrou, ainda que de maneira circunstancial, organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Presença de elementos de prova de que o condenado possuía vínculos estreitos com a organização criminosa voltada para a distribuição ilegal de entorpecentes. 9. Não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar que a dosimetria da pena do revisionando, nos autos de origem, violou texto expresso de lei ou contrariou as evidências que permitiram a condenação e o afastamento da figura do tráfico privilegiado, não há falar em procedência deste pleito revisional. 10. Revisão criminal improcedente” (fl. 218-219, doc. 2)



    4. A defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.631.416/SP, não conhecido, em 27.1.2025, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, por óbices formais (Súmula n. 284/STF – fls. 251-254, doc. 2). 



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 18.2.2025 
(fls. 277-282, doc. 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EXARADO NO JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 621 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido”. 



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração. Reitera-se a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em especial do aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes do paciente e das circunstâncias específicas do crime (em especial a quantidade de droga apreendida).



    Sustenta a impetrante que “a jurisprudência e a doutrina reconhecem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial negativamente valorada, a menos que haja fundamentação concreta para a utilização de maior patamar”. 



    Alega que “a justificativa apresentada para o aumento utilizado não encontra guarida e, assim, por mais que a decisão seja discricionária neste ponto, a motivação utilizada na tentativa de justificá-la não é idônea, fazendo com que tal julgamento deixe de ser discricionário para se mostrar, na verdade, arbitrário”. 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a) a distribuição do presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros desse Tribunal; b) a solicitação de informações 
à autoridade coatora; c) a manifestação do Excelentíssimo 
Sr. Procurador-Geral da República; d) a concessão da ordem para recalcular a reprimenda aplicada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou, ao menos, a determinação para que o STJ conheça do recurso especial e atente à desproporcionalidade manifestada no aumento da pena-base; e e) por fim, que sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente já transitou em julgado, sendo o objeto da presente impetração o acórdão do Tribunal Regional Federal pelo qual negado provimento à ação revisional e o julgado do Superior Tribunal de Justiça que o manteve, afastando as ilegalidades apontadas pela defesa.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional foi ajuizada e desprovida pelo Tribunal de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    10. Há, ainda, outro óbice ao processamento do pedido, a impedir a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC 
n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Cite-se também o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    11. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    12. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade demonstrativa de ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente (multirreincidente) foi condenado pela prática de tráfico transnacional de entorpecentes, quando transportava mais de 380 quilos de maconha proveniente do Paraguai. Para o incremento da pena-base, as instâncias antecedentes anotaram as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes e a grande quantidade de droga apreendida. Consta do acórdão do Tribunal regional:



    “Impende ressaltar, nesse ponto, que a jurisprudência desta 
E. Corte Regional, considerando as circunstâncias preponderantes estipuladas pelo art. 42 da Lei 11.343/06, determina que nas hipóteses que envolvam uma grande quantidade de entorpecente – in casu, trata-se de 387,5 (trezentos e oitenta e sete quilos e quinhentos gramas) de maconha – a elevação da pena-base em fração que resulte na aplicação do dobro da pena mínima cominada ao delito de tráfico é razoável e proporcional, tendo em vista a maior vulneração ao bem jurídico protegido. Saliento que o I. Relator bem fundamentou sua decisão ao justificar a exasperação da pena-base, trazendo elementos de sua convicção para considerar a natureza e a quantidade elevada de entorpecente como desfavoráveis ao condenado, como é possível verificar pela leitura do seguinte trecho do decisum: 



    ‘(...) Outrossim, a natureza e a quantidade total da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Nesse sentido colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal: (...) Ressalte-se, ainda, que o indivíduo que aceita transportar substância entorpecente de um país para outro, tendo-a recebido de um terceiro, assume o risco de transportar qualquer quantidade e em qualquer grau de pureza, motivo pelo qual tais circunstâncias também devem ser consideradas para majoração da pena-base. Considerando os patamares usados por esta Turma em casos semelhantes, verifica-se que assiste razão à acusação ao aduzir que o quantum da exasperação da pena-base é desproporcional à gravidade do caso que ora se examina. A elevada quantidade de droga justifica o aumento, porquanto atingido de maneira mais severa o bem jurídico tutelado. (...) Assim, em vista da consideração negativa sob a rubrica ‘maus antecedentes’ e da elevada quantidade de droga transportada (pouco menos de quatrocentos quilos de Maconha), bem como considerando-se os patamares desta E. Turma Julgadora, é o caso de exasperar-se a reprimenda corporal para 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa. (...)” (grifos meus)



    De fato, a grande quantidade de droga apreendida permite concluir que o tráfico, no caso concreto, tinha potencial para provocar sérias consequências à saúde pública, na medida em que o entorpecente poderia ser disponibilizado para um elevado número de usuários – fator que impõe, obrigatoriamente, um maior rigor na aplicação da pena. Como se não bastasse o até aqui exposto, saliento que a Lei 11.343/06 e também o Código Penal não especificam um percentual exato a ser aplicado por ocasião da análise das circunstâncias judiciais. Obviamente existem parâmetros doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema, os quais, diversamente o que alega a DPU, são variáveis – e não fixos no percentual de 1/8. O C. STJ, por exemplo, possui forte entendimento de que é cabível a aplicação do percentual de 1/6 para valoração de cada circunstância judicial prevista pelo art. 59 do diploma repressivo” (fls. 147-148, doc. 2).



    14. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram levadas em conta circunstâncias específicas do caso para concluir-se pela necessidade de aumento na pena-base, considerados especialmente os antecedentes do acusado e as circunstâncias do crime (grande quantidade de droga proveniente do Paraguai), não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento implementado na pena-base.



    Ressalte-se que, conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, não é absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie. 



    15. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta no caso a autorizar concessão de ordem de ofício.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora